Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT C/C ART. 40. LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DILIGÊNCIA POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIRMADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. BENS APREENDIDOS. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se as preliminares suscitadas pela defesa. 1.1.Não há qualquer motivo para reconhecer a ilegalidade das provas dos autos, visto que a diligência policial ocorreu em observância aos parâmetros legais e constitucionais, porque realizadas por fundadas suspeitas.
2. Rejeita-se o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 2.1. A despeito da insurgência deduzida no recurso, os elementos informativos colhidos na fase investigativa foram corroborados em juízo, especialmente pelo depoimento das testemunhas que comprovaram os fatos deduzidos na inicial acusatória e sua autoria, quanto ao tráfico praticado pelos recorrentes, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, não há falar em absolvição.
3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
4. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 4.1. O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos e a habitualidade na criminalidade.
5. Mantém-se a pena privativa de liberdade fixada na sentença, porque de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com adequada observância aos critérios de fixação previstos no Código Penal, na Lei de Drogas e na jurisprudência hodiernamente adotada pelo colendo STJ e por este TJDFT.
4. O magistrado sentenciante deve utilizar os critérios da natureza e da quantidade da droga apreendida para a individualização da pena como preponderantes sobre as circunstâncias judiciais, consoante disposição. Precedentes.
5. Os regimes iniciais de cumprimento de pena impostos obedeceram aos critérios legais, sem que se possa falar em fixação de regimes iniciais menos gravosos aos apelantes.
6. Os requisitos legais obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
7. Aplicável ao caso o efeito decorrente da condenação criminal, consubstanciado no perdimento dos bens apreendidos em favor da União, quando verificado o contexto flagrancial, que resulte em prisão pela prática de tráfico de drogas.
8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.